Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 158/STF E SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciando o conjunto probatório o tráfico de drogas praticado pelo réu, deve ser mantida a sua condenação como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

2. Segundo a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 2.1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando a jurisprudência atual do col. STJ e o entendimento adotado pela ampla maioria deste eg. TJDFT.

3. Recurso desprovido.